Tribunal: TJDFT
Processo: 0756399-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESSARCIMENTO POR SERVIÇOS HOSPITALARES. TABELA SUS/SIGTAP. AUSÊNCIA DE VALORAÇÃO INDIVIDUALIZADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença que determinou o ressarcimento de despesas hospitalares calculadas conforme a Tabela SUS/SIGTAP. O agravante indica o valor correto, sob o argumento de que diversos itens do tratamento foram indevidamente considerados como de valor zero.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: a) definir a metodologia correta para apuração do valor devido no cumprimento de sentença, notadamente quanto à aplicação da Tabela SUS/SIGTAP e b) verificar a possibilidade de valoração individualizada de itens não codificados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O título executivo judicial impõe que o cálculo siga integralmente a metodologia de ressarcimento utilizada pelo SUS, baseada na Tabela SIGTAP e no Índice de Valoração de Ressarcimento (IVR), vinculando o julgador aos critérios fixados no trânsito em julgado.
4. A ausência de valoração individualizada não configura negativa de pagamento, pois a estrutura de custeio do SUS adota remuneração por procedimento global, incorporando insumos, materiais e taxas aos componentes de Serviço Hospitalar (SH) e Serviço Profissional (SP).
5. O entendimento do E. STF, no Tema 1.033, estabelece que o ressarcimento de serviços prestados à rede pública deve seguir integralmente o critério SUS, ainda que o prestador privado utilize insumos não padronizados, não sendo possível adotar sistemas de precificação privados.
6. O requerido cumpriu o ônus de impugnação previsto no CPC, apresentando planilha fundamentada e correspondência técnica dos itens na Tabela SUS/SIGTAP, ao passo que o agravante não apresentou elementos técnicos que infirmassem a metodologia aplicada.
7. O acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença implica a incidência de honorários advocatícios, conforme entendimento consolidado do STJ no Tema 410.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "O ressarcimento por serviços hospitalares prestados à rede pública deve observar integralmente a metodologia SUS/SIGTAP prevista no título executivo."
__________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 502, 503, 525, § 1o, III; CC, art. 884.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.033. STJ, Tema 410.